Tribunal: TJES
Processo: 5006424-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006424-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATHEUS NASCIMENTO ALEXANDRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5006424-15.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
MATHEUS NASCIMENTO ALEXANDRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia na embalagem do produto Iphone 11, 128GB, da marca Apple, sendo alegado pela parte autora que tal produto é indispensável para a utilização do aparelho, não possuindo outra forma para recarregar a energia para utilização do produto, de modo que o adquiriu pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restituir o valor gasto para adquirir o adaptador (R$ 150,00), bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, condenando a ré a restituir o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) à parte autora, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial.

(3).
Com efeito, são confirmadas as razões de decidir do Juízo sentenciante no que se refere à restituição do valor desembolsado pelo autor, na medida em que é incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. Ressalta-se que esta Turma Recursal já se posicionou no sentido favorável ao abordado nas razões recursais, de modo a julgar improcedente o pleito contido na peça inicial. No entanto, de modo respeitoso, após certa reflexão a respeito do tema, consolida-se o entendimento já adotado por este julgador nos julgamentos monocráticos. Sendo assim, a despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Por tudo isso, tem-se como devida a restituição do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pago pelo autor para aquisição adaptador de energia. Acerto do ato sentencial.

(4).
Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que isto restou previamente informado aos consumidores. Ausência, portanto, de dano moral. Neste ponto, entende-se pela necessidade de reforma do ato sentencial, a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em relação aos demais tópicos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)